Tribunal: TJSP
Processo: 0001385-82.2017.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153178
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0001385-82.2017.8.26.0617, da Comarca de Jacareí, em que é apelante WILLIAN
TORRES REIGA ERNESTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação interposta por WILLIAN TORRES REIGA ERNESTO,
qualificado nos autos, para reduzir sua pena de multa para 555 (quinhentos e
cinquenta e cinco) dias-multa, no valor diário mínimo, mantendo, no mais, a r.
sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0001385-82.2017.8.26.0617
=
VOTO No 40163
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001385-82.2017.8.26.0617
APELANTE: WILLIAN TORRES REIGA ERNESTO
APELADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM....: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACAREÍ
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS)
Ao relatório da r. sentença acrescento que WILLIAN TORRES
REIGA ERNESTO foi condenado pelo Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Jacareí, nos autos de Processo Crime
no 0001385-82.2017.8.26.0617, Controle no 2588/17, às penas de 05 anos,
06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado e, 556 dias-multa,
no valor diário mínimo, por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
c.c. art. 61, I, e art. 65, III, “d”, ambos do Código Penal (fls. 160/165).
Inconformado, WILLIAN interpôs Apelação, que foi recebida
em audiência (fls. 159).
O Apelante pleiteia, em suas Razões, em síntese, o abrandamento
do regime prisional para o inicial semiaberto; e, a declaração de
inconstitucionalidade da pena de multa, que deve ser reduzida (fls. 169/175).
O MINISTÉRIO PÚBLICO, em ambas as Instâncias, através
de Contrarrazões (fls. 187/190) e Parecer, ofertado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 200/205), pugnou pelo não provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0001385-82.2017.8.26.0617
=
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento, ressaltando-se
que a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO foi
devidamente intimada às fls. 193.
É o relatório.

O Apelante foi condenado porque no dia 04 de outubro de 2017,
por volta de 22h00, na Rua São Lucas no 92, Vila Vilma, na cidade e
Comarca de Jacareí, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para fins
de tráfico, 07 invólucros e 04 porções maiores de maconha, pesando 102,68g,
droga que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar; também foram
apreendidos R$ 5,00 em espécie.
A materialidade e autoria do crime sequer são questionadas, e
com toda razão, afinal, a primeira evidencia-se pelo Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 12), e Laudos de Constatação Preliminar (fls. 17/18) e de
Exame Químico Toxicológico (fls. 95/97), que confirmam que a substância
apreendida realmente se trata de maconha; e a segunda, pelas confissões do
Apelante, em ambas as fases da persecução penal, de que vendia a porção da
droga por R$ 10,00, pois precisava de dinheiro. Estava há cerca de dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0001385-82.2017.8.26.0617
=
meses vendendo drogas naquele local. Recebia R$ 50,00 por dia. Já foi preso
por tráfico de drogas em Poços de Caldas/MG (fls. 06 e gravação audiovisual
nos autos), corroboradas pelos relatos dos policiais militares Carlos Eduardo
Correa de Souza e Bruno Bento Braga (fls. 03, 05 e gravação audiovisual nos
autos), confirmando a imputação inicial, sendo que, em patrulhamento de
rotina por local conhecido por tráfico de drogas, o Apelante, ao avistar a
viatura jogou uma sacola ao solo e tentou correr, mas foi detido. Em seu
poder foram localizados R$ 5,00 e na sacola 07 porções de maconha.
Indagado, confessou o tráfico e disse que possuía mais drogas na sua
residência, onde localizaram mais 04 porções grandes da mesma droga.

O que o Apelante pretende é o abrandamento do regime prisional
para o semiaberto; e, a declaração de inconstitucionalidade da pena de multa,
com sua redução.
Passo à análise da dosimetria das penas, que, na primeira fase, foi
aplicada no mínimo legal de 05 anos de reclusão e, 500 dias-multa.
Na segunda fase, em razão da circunstância agravante da
reincidência específica (Processo Crime no 73967/14 - fls. 99/100), as penas
foram elevadas em 1/3, resultando em 06 anos e 08 meses de reclusão e,
667 dias-multa. Porém, o cálculo correto da multa é de 666 dias-multa, o que
ora deve ser corrigido.
Ainda nesta fase, as penas foram reduzidas em 1/6, pela
circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código
Penal), totalizando 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e, 555 dias-multa,
no valor diário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0001385-82.2017.8.26.0617
=
Na terceira fase, foi corretamente afastado o redutor previsto
no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, considerando a reincidência
específica do Apelante, bem como que confessou estar traficando no local
dos fatos há cerca de dois meses, demonstrando que estava inserido na
atividade ilícita de forma permanente.
O Apelante pleiteia, ainda, a redução da pena de multa e, para
tanto, alega que a quantidade seria exacerbada e inconstitucional. No entanto,
tal pleito não há como prosperar, tendo em vista que para o crime de tráfico a
pena mínima pecuniária cominada é de 500 dias-multa.
Em que pese os argumentos aventados pela d. DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, a opção político-legislativa na
apenação com maior severidade, foram escolhas feitas pelo Poder Legislativo
na edição da referida norma e, neste caso, falece competência ao Poder
Judiciário para modificá-la, pois, não há nenhum tipo de violação aos
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, como
sustentado.
O regime prisional inicial fechado deve ser mantido,
considerando a reincidência específica do Apelante, bem como as
circunstâncias em que o crime foi cometido, ante a quantidade da droga
apreendida, demonstrando sua perigosidade incomum, nos termos do art. 33,
§ 2o, do Código Penal, não autorizando a imposição de regime mais brando.
Quanto à maconha, vale lembrar os ensinamentos de CARLOS
FERNANDES SANDRIN e JAQUES DE CAMARGO PENTEADO
(Drogas: Imputabilidade e Dependência, Edições APMP, São Paulo, 1994,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0001385-82.2017.8.26.0617
=
p. 23), no sentido de que um “fininho” de maconha pesaria em média 0,76g,
com isso, os 102,68g apreendidos seriam suficientes para a confecção de mais
de 135 “fininhos”, que serviriam para o consumo de diversos usuários.
Tais circunstâncias não podem ser desprezadas no momento da
imposição do regime de cumprimento de pena.
Por fim, constato que o Apelante foi preso em flagrante delito
aos 04.10.2017, e beneficiado com a liberdade provisória no dia seguinte, na
audiência de custódia (fls. 80/82), sendo decretada sua prisão preventiva na
r. sentença apelada, não havendo informações sobre eventual cumprimento do
respectivo Mandado de Prisão (INTINFO).
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por WILLIAN TORRES REIGA ERNESTO,
qualificado nos autos, para reduzir sua pena de multa para 555 (quinhentos e
cinquenta e cinco) dias-multa, no valor diário mínimo, mantendo, no mais, a
r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)